Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709344-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0732788-22.2021.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, nos seguintes termos (ID 188079224 do processo originário): “Solicita o exequente: a) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte dos Requeridos. b) a inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo. Decido. Indefiro o pedido de suspensão da CNH e dos passaportes dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Veja-se, nesse sentido, o elucidativo precedente do e. TJDFT de relatoria do e. Desembargador Sandoval Oliveira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte da parte executada. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem o seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em adimplir o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1069703, 07132916420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no PJe: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em compensação, defiro a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes via sistema Serasajud, com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC. Inclua-se. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 187349739.”. Nas razões recursais (ID 56725686), a agravante alega ser cabível, no caso, a “suspensão da CNH e apreensão do Passaporte do Executado, ora Agravado, vez que não parece razoável que essa contraia novas dívidas sem antes cumprir com sua obrigação”. Aduz que, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, é possível ao magistrado utilizar-se de medidas atípicas para garantir o cumprimento de obrigações pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte do agravado. Preparo comprovado (IDs 56726209 e 56726212). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Dessa forma, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O art. 139, inciso IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que sejam adotadas medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar a dívida. Contudo, trata-se de medida excepcional e que somente deve ser deferida quando se mostrar necessária e eficaz na coerção do devedor ao adimplemento. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção dessas medidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou as diretrizes para a utilização de medidas executivas atípicas. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifou-se) No caso vertente, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado afiguram-se medidas desproporcionais e desarrazoadas, mormente considerando que não há indícios de que o devedor tenha bens penhoráveis. Em verdade, as consultas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) não obtiveram resultados positivos, o que corrobora a conclusão de inexistência de patrimônio expropriável do executado, ao menos neste momento. Diante desse panorama, a medida postulada pela agravante, ao que tudo indica, se apresenta como sanção ao agravado e, não, como meio de induzir o devedor ao pagamento da dívida. Nesse sentido, transcreve-se o entendimento da jurisprudência desta eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEIO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. 1. A suspensão da CNH não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1731462, 07163314420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Por conseguinte, em juízo de cognição superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Da mesma forma, não restou demonstrado o risco de dano iminente à agravante, porquanto a questão discutida no recurso pode aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora